Tribunal: TJMT
Processo: 1028489-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028489-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JAIR SEVERO DOS SANTOS - CPF: 998.575.021-72 (AGRAVANTE), EDILEUZA SANTOS FREITAS - CPF: 055.012.321-03 (AGRAVADO), EDILEUZA SANTOS FREITAS - CPF: 055.012.321-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. E. S. F. - CPF: 097.041.201-09 (AGRAVADO), L. R. F. S. - CPF: 082.791.451-25 (AGRAVADO), R. S. D. S. - CPF: 082.670.801-39 (AGRAVADO), E. V. S. F. - CPF: 082.671.231-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS – GUARDA EM FAVOR DA GENITORA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS DENTRO DOS PARÂMTEROS ADOTADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O AGRAVANTE NÃO POSSUI MEIOS DE ARCAR COM OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO PATAMAR FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
– ALTERAÇÃO DE GUARDA – PREJUDICADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Na fixação de alimentos, a teor do estabelecido no § 1o, do art. 1.694, do Código Civil, devem ser aferidas as possibilidades de quem deve prestar alimentos, além das necessidades de quem deve recebê-los.

2.
No presente caso,
os alimentos provisórios foram fixados dentro dos parâmetros adotados, considerando o fato de que são 4 (quatro) alimentandos que
possuem necessidades presumidas.

3. Quanto ao pedido de alteração da guarda, compulsando os autos de origem constata-se que a realização do estudo social ficou prejudicado em razão do fato de os genitores dos alimentantes não terem sido localizados, prejudicando a análise do pedido de alteração de guarda, haja vista a necessidade de se averiguar com clareza e certeza qual é a atual situação dos alimentantes.

4.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
JAIR SEVERO DOS SANTOS
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1a VARA DE MIRASSOL D’ OESTE
que, nos autos da
AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS n.o 1001399-94.2024.8.11.0011
ajuizada por
EDILEUZA SANTOS FREITAS e outros
, a qual DEFERIU em parte o pedido de tutela antecipada, fixando “
os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em favor do(a)(s) infante(s) em: a) 30% do salário mínimo caso se trate de um(a) alimentado(a); b) 40% do salário mínimo caso se trate de dois alimentados; c) 50% do salário mínimo caso se trate de três alimentados; d) 60% do salário mínimo caso se trate de quatro alimentados e assim sucessivamente acrescendo-se 10% a mais para cada alimentado(a), a incidir sobre o 13o salário e férias, a serem pagos pela alimentante a partir da citação até todo o dia 10 de cada mês mediante recibo ou depósito bancário em conta de titularidade da representante, além do pagamento de metade de eventuais despesas médico-hospitalares, laboratoriais, odontológicas, farmacêuticas, escolares e vestuário do(a)(s) infante(s), nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil c.c. o art. 4o, caput, da Lei 5.478/68.”.

O Requerido interpôs o presente agravo sustentando, em síntese, que foi deferida a guarda unilateral em favor da genitora dos menores, contudo, a mesma encontra-se reclusa na

Cadeia Pública de Cáceres/MT e com a prisão da genitora, o Conselho Tutelar de Mirassol d’Oeste/MT efetuou a entrega das menores Lorena Rafaela Freitas Santos e Laura Emanuely Santos Freitas ao genitor.

Sustentou, ainda, que seu filho Rafael Severo dos Santos, está internado provisoriamente no Centro de Atendimento Socioeducativo de Barra do Garças/MT, conforme decisão, em 30/09/2024, nos autos n° 1002323-08.2024.8.11.0011.

Nesse sentido, argumenta que
“a decisão em apreço deve ser reformada, a fim de revogar a guarda unilteral outrora concedida a genitora com relação as filhas Lorena Rafaela Freitas Santos e Laura Emanuely Santos Freitas, tendo em vista que se encontra reclusa, não mais exercendo o poder familiar das filhas”
.

Quanto aos alimentos fixados, sustenta que
“não possui condições de efetuar o pagamento da pensão alimentícia em valor superior ao proposto, pois, exerce os cuidados de suas outras duas filhas menores Lorena Rafaela Freitas Santos e Laura Emanuely Santos Freitas, além disso, ajuda com as despesas domésticas de sua genitora Sra. Maria Alexandra Rosa dos Santos”
.

Desse modo, sustenta que o valor dos alimentos deve ser reduzido para o percentual de 21,3% do salário-mínimo vigente.

Nesse contexto, requer:
“I) Com fulcro no artigo 1.019, I do Código de Processo Civil, que este Egrégio Tribunal de
Justiça antecipe os efeitos finais do recurso, para o fim de minorar os alimentos a serem pagos pelo agravante em favor dos filhos Rafael Severo dos Santos e Stefani Severo dos Santos, para o valor equivalente a 21,3% do salário-mínimo
vigente, o que perfaz R$ 300,75 (trezentos reais, e setenta e cinco centavos) mensais. II) Seja reformada a decisão liminar a fim de, modificar a guarda das menores Lorena Rafaela Freitas Santos e Laura Emanuely Santos Freitas, em favor do agravante Jair Severo dos Santos”
.

O Agravante postulou pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Por meio de decisão lançada no id.
244825153 deferi o benefício da justiça gratuita, contudo, in
deferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões pelos
Agravados (id. 256731190) pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 259399655), uma vez que
“e
mbora a genitora esteja afastada temporariamente do convívio familiar, sua prisão não afasta a necessidade dos filhos, que devem ter seus direitos à educação, saúde e alimentação garantidos integralmente, independentemente da situação da genitora. Assim, o Agravante, mesmo desempregado, continua obrigado a cumprir sua obrigação alimentar”
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
JAIR SEVERO DOS SANTOS
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1a VARA DE MIRASSOL D’ OESTE
que, nos autos da
AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS n.o 1001399-94.2024.8.11.0011
ajuizada por
EDILEUZA SANTOS FREITAS e outros
, a qual DEFERIU em parte o pedido de tutela antecipada, fixando “
os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em favor do(a)(s) infante(s) em: a) 30% do salário mínimo caso se trate de um(a) alimentado(a); b) 40% do salário mínimo caso se trate de dois alimentados; c) 50% do salário mínimo caso se trate de três alimentados; d) 60% do salário mínimo caso se trate de quatro alimentados e assim sucessivamente acrescendo-se 10% a mais para cada alimentado(a), a incidir sobre o 13o salário e férias, a serem pagos pela alimentante a partir da citação até todo o dia 10 de cada mês mediante recibo ou depósito bancário em conta de titularidade da representante, além do pagamento de metade de eventuais despesas médico-hospitalares, laboratoriais, odontológicas, farmacêuticas, escolares e vestuário do(a)(s) infante(s), nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil c.c. o art. 4o, caput, da Lei 5.478/68.”.

O Requerido interpôs o presente agravo sustentando, em síntese, que foi deferida a guarda unilateral em favor da genitora dos menores, contudo esta se encontra reclusa na Cadeia Pública de Cáceres/MT e com a prisão da genitora, o Conselho Tutelar de Mirassol d’Oeste/MT efetuou a entrega das menores Lorena Rafaela Freitas Santos e Laura Emanuely Santos Freitas ao genitor.

Sustentou, ainda, que seu filho Rafael Severo dos Santos, está internado provisoriamente junto ao Centro de Atendimento Socioeducativo de Barra do Garças/MT, conforme decisão, em 30/09/2024, nos autos n° 1002323-08.2024.8.11.0011.

Nesse sentido, argumenta que
“a decisão em apreço deve ser reformada, a fim de revogar a guarda unilteral outrora concedida a genitora com relação as filhas Lorena Rafaela Freitas Santos e Laura Emanuely Santos Freitas, tendo em vista que se encontra reclusa, não mais exercendo o poder familiar das filhas”
.

Quanto aos alimentos fixados, sustenta que
“não possui condições de efetuar o pagamento da pensão alimentícia em valor superior ao proposto, pois, exerce os cuidados de suas outras duas filhas menores Lorena Rafaela Freitas Santos e Laura Emanuely Santos Freitas, além disso, ajuda com as despesas domésticas de sua genitora Sra. Maria Alexandra Rosa dos Santos”
.

Desse modo, sustenta que o valor dos alimentos deve ser reduzido para o percentual de 21,3% do salário mínimo vigente.

Pois bem.

Na fixação de alimentos, a teor do estabelecido no § 1o, do art. 1.694, do Código Civil, devem ser aferidas as possibilidades de quem deve prestar alimentos, além das necessidades de quem deve recebê-los.

No caso, os Agravados possuem necessidades presumidas, que vai a patamares muito além dos aqui debatidos, porém, o julgador deve-se ater ao binômio da possibilidade/necessidade, e não somente a esta última.

Compulsando os autos, verifica-se que o Agravante alega estar desempregado e residindo com sua genitora.

Contudo, é cediço que o fato de o alimentante eventualmente estar desempregado ou não ter emprego fixo não o exime da prestação alimentar ou mesmo possibilita o seu pagamento em valor irrisório, incompatível com as necessidades mínimas do alimentando.

Acerca da matéria, destaco julgados de outros Tribunais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - PEDIDO DE ALIMENTOS - FIXAÇÃO DA VERBA - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍNCULO FORMAL DE EMPREGO POR PARTE DO GENITOR - CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA - IRRELEVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. - O parágrafo 1o, do artigo 1.694, do Código Civil de 2002, estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do beneficiário e dos recursos da pessoa obrigada, ficando ao prudente critério do juiz arbitrar o valor e a forma de pagamento da pensão alimentícia, atendidas as circunstâncias do caso concreto - O fato de o alimentante eventualmente estar desempregado ou não ter emprego fixo, vivendo de bicos, não o exime da prestação alimentar ou mesmo possibilita o seu pagamento em valor irrisório, incompatível com as necessidades mínimas do alimentando - A constituição de nova família, mesmo resultando no nascimento de outros filhos, não justifica, por si só, a redução da pensão alimentícia devida ao filho mais velho - Evidenciado que o quantum estabelecido em primeiro grau se amolda às possibilidades do alimentante, impõe-se a confirmação da sentença que o fixou - Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10000220433296001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO - ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO ESTADO FINANCEIRO –
GENITOR DESEMPREGADO E CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA E PROLE
– OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE – ALIMENTANDA QUE NÃO PODE SER PREJUDICADA COM A CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA PELO GENITOR –
NECESSIDADES INERENTES À IDADE DA CRIANÇA, QUE HOJE CONTA COM SETE ANOS DE VIDA – IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR O ENCARGO ALIMENTAR EXCLUSIVAMENTE À GENITORA DA INFANTE
- ART. 1.694, § 1o DO CC/2002 – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (Apelação Cível No 202200847044 No único: 0000427-65.2020.8.25.0085 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Edson Ulisses de Melo - Julgado em 17/04/2023) (TJ-SE - AC: 00004276520208250085, Relator: Edson Ulisses de Melo, Data de Julgamento: 17/04/2023, 2a CÂMARA CÍVEL)

No mais, registro que os alimentos provisórios fixados em 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo vigente encontram-se dentro dos parâmetros adotados, considerando o fato de que são 4 (quatro) alimentandos.

E quanto ao pedido de alteração da guarda, em que pesem as alegações do Agravante de que está com a guarda de fato de duas das filhas do casal, bem como que a Genitora está encarcerada, compulsando os autos de origem é possível constatar que a realização do estudo social ficou prejudicado pela dificuldade de localização dos genitores dos Agravados, conforme relatado em informativo da EQUIPE MULTIDISCIPLINAR da comarca de origem (id. 173208690 – Autos n.o 1001399-94.2024.811.0011), prejudicando a análise do pedido, haja vista a necessidade de se averiguar com clareza e certeza qual é a atual situação dos alimentantes.

Nesse sentido, registro as observações lançadas no
PARECER MINISTERIAL
:

“Em que pese às insurgências recursais acerca da minoração dos alimentos e o encarceramento da genitora, é importante destacar que a prisão provisória da genitora não exime o genitor da sua obrigação alimentar.

Conforme preconizado pelo artigo 1.566, III, Código Civil, a obrigação de alimentar é de responsabilidade de ambos os genitores, sendo está uma obrigação mútua entre ambos, e não pode ser suspensa ou alterada em função de uma situação temporária, como o encarceramento da genitora.

A continuidade do pagamento dos alimentos é essencial para assegurar as necessidades básicas das crianças, que não podem ser prejudicadas pela situação provisória da mãe.

Embora a genitora esteja afastada temporariamente do convívio familiar, sua prisão não afasta a necessidade dos filhos, que devem ter seus direitos à educação, saúde e alimentação garantidos integralmente, independentemente da situação da genitora. Assim, o Agravante, mesmo desempregado, continua obrigado a cumprir sua obrigação alimentar.

Vale ressaltar que a situação de desemprego, por si só, não tem o condão de diminuir a obrigação de pagar alimentos aos filhos, como também a mera alegação de incapacidade financeira não afasta a responsabilidade do alimentante, notadamente quando inexiste empecilho na obtenção de renda por outros meios, como é o caso dos autos, onde o Agravante não comprovou padecer de doença que lhe impeça de trabalhar, ainda mais, quando ciente de possuir filhos menores que necessitam de sustento. (...)”

No mais, deve-se consignar que, após finalizar a instrução processual o juízo
a quo
poderá reanalisar os fatos denunciados nos autos de acordo com todo o aparato probatório que será produzido, sempre levando em consideração o melhor interesse dos alimentandos.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025